Tribunal: TJBA
Processo: 0700169-59.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700169-59.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAIQUE SOUSA DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), contra sua companheira gestante, no contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existem provas suficientes da materialidade delitiva, considerando a ausência de exame de corpo de delito; (ii) se houve legítima defesa por parte do réu que justificaria a absolvição; e (iii) subsidiariamente, se estaria caracterizado o excesso exculpante como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dispensa do exame de corpo de delito é possível na contravenção penal de vias de fato, considerando que tal infração nem sempre deixa vestígios físicos. O artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que, quando a infração não deixar vestígios, ou quando estes já tiverem desaparecido, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito. Esta norma processual se aplica com especial relevância no caso de vias de fato, infrações que frequentemente não resultam em lesões perceptíveis ou duradouras. 4. A autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada pela confissão judicial do próprio réu, que admitiu ter desferido um murro e empurrado a vítima. Este reconhecimento, aliado ao depoimento da ofendida, forma conjunto probatório suficiente e coeso para a manutenção da condenação, não obstante a reconciliação posterior do casal. 5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não ficou demonstrada agressão física inicial por parte da vítima que justificasse a reação do acusado. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, além de moderação no uso dos meios necessários para repeli-la. 6. Igualmente não prospera a tese subsidiária de excesso exculpante como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. No caso concreto, não restou demonstrada qualquer situação de perigo real que justificasse perturbação emocional capaz de interferir na capacidade de discernimento do réu, mormente considerando a condição de vulnerabilidade da vítima, que se encontrava no quinto mês de gestação. 7.O contexto dos fatos - discussão motivada por ciúmes em ambiente festivo após ingestão de bebida alcoólica - não caracteriza situação excepcional que pudesse justificar reação violenta contra mulher gestante, revelando antes comportamento inadequado no controle das próprias emoções e não erro escusável na avaliação de suposta situação de perigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito doméstico e familiar pode ser comprovada por outros meios de prova quando não há laudo pericial. Não resta caracterizada a legítima defesa ou seu excesso exculpante quando o réu admite ter agredido a vítima sem comprovar ter sofrido prévia agressão física por parte dela, especialmente quando esta se encontra em condição de vulnerabilidade agravada pela gestação." Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CPP, art. 167; CP, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0700169-59.2021.8.05.0271 da Comarca de Valença, no qual figura como apelante KAIQUE SOUSA DE QUEIROZ e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .